Tribunal: TJPA
Processo: 0010077-79.2006.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010077-79.2006.8.14.0006

RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0010077-79.2006.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRELIMINARES. NULIDADES. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. COLETA DE PROVAS ANTECIPADAS CONSIDERADAS URGENTES. SEM AFRONTA A SÚMULA Nº 455 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OFENSA AO CONTRADITÓTIO E A AMPLA DEFESA. ATOS PROCESSUAIS DEFICIENTES. INOCORRENCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO PARA ENCONTRAR O RÉU SEM ÊXITO. ABANDONO DO DISTRITO DA CULPA. FUGA PARA LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO.
MÉRITO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRESENTES INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA. IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE. JÚRI POPULAR MANTIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010077-79.2006.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime constante dos artigos 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal,
submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular.

Em suas razões arguiu preliminares e, no mérito, sua impronúncia.

Em contrarrazões o Ministério Público opinou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Passo a análise das preliminares arguidas.

Alega o recorrente, que as decisões que determinaram a sua citação editalícia e, posteriormente, suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, deve ser anulada, eis que o juízo monocrático não empreendeu todos os esforços necessários para encontrá-lo e dar-lhe ciência da acuação estatal.

Porém, não se apresenta como juridicamente admissível apenas a alegação de nulidade da citação editalícia, por não se terem esgotado as tentativas de localização do denunciado, sem que se aponte concretamente o prejuízo eventualmente sofrido, ou mesmo a circunstância de, efetivamente, não se encontrar em local incerto ou não sabido.

E nem poderia ser diferente, pois, do contrário, estar-se-ia a admitir a possibilidade da decretação de nulidade de um ato processual, sem a correspondente demonstração do prejuízo sofrido, pela não observância da formalidade legalmente prevista.

Acrescente-se, ainda, que o próprio recorrente admitiu em sua peça recursal, que mudou de domicílio sem ter comunicado ao juízo, voltando a residir no Estado do Piauí.

Observo ainda, que o oficial de justiça responsável pela citação do apelante, certificou nos autos que aquele não mais residia no local indicado, tendo vendido o imóvel, ocasião em que ninguém soube informar sobre o seu paradeiro.

O juízo “a quo”, conforme notícia o feito, diligenciou no sentido de obter o endereço atualizado do apelante, contudo, não obteve êxito, não restando outra saída a não ser efetivar sua citação via editalícia.

A par desse contexto, c
onclui-se que inexiste a alegada ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o recorrente mudou de endereço sem comunicar ao juízo, estando em lugar incerto ou não sabido, não existindo qualquer resultado útil na eventual declaração de nulidade dos atos processuais praticados na ação originária.

Em face disso, rejeito referida preliminar.

No que se refere a nulidade em relação a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, também não vejo com acatá-la, eis que, como já analisado no parágrafo anterior, não observo, no caso,
irregularidades na citação editalícia a justificar a nulidade do processo primevo.

Neste aspecto, também rejeito a preliminar.

Alega outrossim, preambularmente, o recorrente que o processo deve ser extinto ante a ocorrência da prescrição.

Na questão debatida, faz-se necessário os seguintes apontamentos: O crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e III, do CP, possui pena máxima em abstrato em 30 (trinta) anos de reclusão. A denúncia foi recebida em 06/02/2007, a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional em 15/06/2007, a citação pessoal do recorrido em 25/04/2016, sentença de pronúncia exarada em 14/03/2023, sendo o recorrente, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Pois bem, levando em consideração os prazos supramencionados a prescrição não se abateu sobre o presente processo, pois entre o recebimento da denúncia e a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional observa-se o período de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, e da citação pessoal do apelante até a sentença de pronúncia 06 (seis) anos e 05 (cinco) dias, assim, contabiliza-se para efeito de prescrição 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

O artigo 109, I, do Código Penal prevê que a prescrição se dará em 20 (vinte) anos, se a pena é superior a 12 (doze), reduzindo-se tal prazo pela metade, em razão do recorrente ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato criminoso, conforme previsão constante do artigo 115 do mesmo Códex Repressivo, ou seja, 10 (dez) anos, razão pela qual o prazo prescricional não foi atingido.

Portanto, rejeito referida preliminar.

Por fim, requer o recorrente a nulidade das provas coletadas antecipadamente, contudo, nos termos do artigo 366 do CPP, é possível a produção desse tipo probatório em casos excepcionais.

Apesar da Súmula nº 455 do Superior Tribunal de Justiça enunciar que
"A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando o mero decurso do tempo"
, a 3ª Seção da Corte Superior flexibilizou o entendimento do verbete, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 420.160/RS, em 2/8/2018. Ali foi assentado que
"a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com os fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência"
.

Em concreto, as peculiaridades do caso penal em apreço recomendavam a produção antecipada da prova oral, considerada urgente em razão de existir a possibilidade do seu perecimento, motivada pelo decurso do prazo pelo qual o feito permaneceu suspenso.

Além do que, o peticionante fez várias intervenções nos autos, e em nenhuma delas alegou prejuízos a sua defesa a justificar a anulação do arcabouço probante realizado durante a instrução processual.

No caso, impõe-se a rejeição da preliminar.

Não havendo mais preliminares a se observar, adentro ao mérito.

Para melhor compreensão dos fatos articulados pela acusação, segue transcrição da peça vestibular:

“(...)(...)Diego Márcio Nunes Veigas...(...) Dincley William Monteiro de Farias..(...) Eliel Paiva dos Reis..(...) Zenildo Teixeira da Costa..(...) Wilson Teixeira da Costa..(...) Carlos Josimar Soares do Carmo..(...) Carlos Alberto Soares do Carmo..(...) Ricardo Soares do Carmo e Alexandre da Silva Martins..(...) no dia 27 de fevereiro de 2006, Rua Osvaldo Cruz, bairro Água lindas, os denunciados ceifaram a vida do nacional Claudionor Nascimento Cabral.

No dia do crime em comento, houve um confronto entre duas gangues, sendo uma delas chefiada pelo denunciado Zenildo Teixeira da Costa, vulgo “Z”. Os elementos da outra gangue, por estarem em menor número, resolveram fugir do local.

Logo em seguida, a gangue chefiado por Zenildo deparou-se com a vítima e seus amigos, iniciando uma confusão.

Nesse momento, a vítima foi violentamente agredida por todos os denunciados, com reiterados golpes de pernamanca, facadas, chutes e socos.

No entanto, a vítima conseguiu fugir, escondendo-se em um matagal, e posteriormente, foi levado à Unidade de Urgência e Emergência de Marituba, porém, não resistiu aos ferimentos, evoluindo a óbitos.

De acordo com o depoimento das testemunhas, a vítima teria sido agredida em virtude de ter impedido que Zenildo atacasse um outro cidadão, gerando um sentimento de vingança, caracterizando, dessa maneira, o motivo torpe.(...)(...) os ataques sofridos pela vítima, como o desferimento de pontapés, golpes de faca e pernamanca, chutes e socos, revelaram uma brutalidade incomum por parte dos denunciados, inflingindo-lhe sofrimento inútil , caracterizando o meio cruel. (...)(...)

O recorrente pugna por sua impronúncia, sob o argumento de insuficiência probante quanto à autoria da conduta relativa ao crime de homicídio a ele imputado.

Contudo, adianto que não assiste razão ao apelante.

Enfatizo que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo laudo necroscópico da vítima
Claudionor Nascimento Cabral,
e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arrolada pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos de sua participação no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não ceifou a vida do ofendido
Claudionor Cabral
, contudo, não traz aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos e nem sequer foi arguido e fundamentado pela defesa.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do referido órgão, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o recorrente em tese, é o possível autor do delito em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que culminaram com um delito de homicídio consumado, permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode já ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso consumado ou tentado ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão da apelante a julgamento perante o Júri Popular, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Outrossim, no tocante as qualificadoras previstas nos incisos I e III, do artigo 121, do CP, não há provas seguras para extirpá-la devendo esta ser submetida ao julgamento pelos juízes populares.

Diante do exposto,
conheço do recurso rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/01/2024